Tribunal: STJ
Processo: 2253634-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935265 - SP(2025/0172378-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GARDENNY LUSTOSA SOUSA
ADVOGADOS
: FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR - DF047851
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
AGRAVADO
: SILVIO DONIZETI ROMERO
ADVOGADO
: ANDERSON SANTOS FERNANDES DA CRUZ - SP294003
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 7/STJ.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de
justiça, consoante documentação juntada aos autos, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f9b8bf00-b145-465e-b420-a6b4ebab1d49

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935265 - SP(2025/0172378-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GARDENNY LUSTOSA SOUSA
ADVOGADOS
: FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR - DF047851
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
AGRAVADO
: SILVIO DONIZETI ROMERO
ADVOGADO
: ANDERSON SANTOS FERNANDES DA CRUZ - SP294003
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

SÚMULA 7/STJ.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de
justiça, consoante documentação juntada aos autos, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por GARDENNY LUSTOSA
SOUSA contra decisão de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 153-157).
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 65):

Agravo de Instrumento Justiça Gratuita Indeferimento
agravante
casada
com
empresário,
residente
em
condomínio de luxo, com imóvel avaliado em mais de um
Documento eletrônico VDA54725017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 17653018-4e61-46df-8d1c-a3719ce34810

milhão e meio de reais. Extrato bancário que demonstra
movimentação incompatível com a alegada incapacidade
financeira Decisão Mantida Agravo Desprovido.
Sem embargos de declaração.
Alega a agravante que (fl. 166):

No caso em apreço, a agravante, em seu Recurso Especial,
não pleiteou que esta Corte reavaliasse as provas para
concluir que não é casada com empresário, ou que o
imóvel não possui o valor atribuído, ou que os extratos
bancários contêm valores diversos dos apreciados. O que
se pleiteou, e se reitera agora, é a análise sobre se esses
fatos, tal como postos no acórdão do TJSP, são
juridicamente suficientes e idôneos para afastar a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
que goza de proteção legal nos termos do artigo 99, § 3o,
do CPC.

Sem impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
Inicialmente, deixo de sobrestar o presente recurso pelo Tema n. 1.178/STJ,
por não se enquadrar nos seus requisitos.
O Tribunal de origem, ao analisar os requisitos legais para a concessão da
justiça gratuita, assim decidiu (fl. 69):

Nessa cadência, o benefício da justiça gratuita têm o
escopo de garantir o acesso ao judiciário dos segmentos
menos favorecidos da sociedade, que necessitam de auxílio
do Estado para a atuação em demandas judiciais, o que
efetivamente não é o caso da agravante, que é casada com
empresário no regime de comunhão parcial de bens, reside
em condomínio de luxo, com imóvel avaliado em mais de
um milhão e meio de reais que é objeto da ação. Ademais,
o extrato bancário de fls.
indicam movimentações
158/159
que não pode ser considerada de pessoa necessitada.
[...]

Assim, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal de que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, consoante
documentação juntada aos autos, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte,
assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA54725017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 17653018-4e61-46df-8d1c-a3719ce34810

Nesse sentido, cito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão examina, de forma clara e suficiente, as questões
suscitadas, sobretudo forma e validade de comunicação,
bem como ausência de hipossuficiência que autorize a
concessão da gratuidade.
2. Tendo o acórdão recorrido consignado que a devedora
fiduciante foi devidamente intimada, afastar essa conclusão
implicaria
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
3. Fundamentado o indeferimento da justiça gratuita em
elementos de prova conducentes ao afastamento da
presunção de hipossuficiência, não se admite sua revisão
na via do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.953.768/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
REVISÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
declaração de hipossuficiência que tenha por fim o
benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção
relativa de veracidade, podendo ser afastada de forma
fundamentada.
2. É inviável no recurso especial rever as conclusões do
tribunal de origem que, a partir das circunstâncias fático-
probatórias dos autos, afastou a presunção de veracidade da
declaração de pobreza e indeferiu o pedido de justiça
gratuita, pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte a
necessidade do reexame da matéria fática impede a
admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c"
do permissivo constitucional quando não demonstrada,
como no caso vertente, a divergência jurisprudencial, haja
vista a recorrente ter apenas colacionado algumas ementas,
sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos confrontados e a
divergência de interpretações.
Documento eletrônico VDA54725017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 17653018-4e61-46df-8d1c-a3719ce34810

5. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para
conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.916.416/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO
DOS ALIMENTOS AO ESPÓLIO. ALIMENTANDA
HERDEIRA
NECESSÁRIA.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
COM
QUINHÃO
HEREDITÁRIO.
TRATAMENTO
ISONÔMICO ENTRE HERDEIROS. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de inventário, do qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao
20/03/2024
gabinete em 16/09/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a
compensação de valores recebidos a título de pensão
alimentícia por herdeira maior e capaz, pagos pelo espólio
no curso do processo de inventário, com seu respectivo
quinhão hereditário.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial e na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
Precedentes.
4. A jurisprudência do STJ, apesar de reconhecer que a
obrigação alimentar é de natureza personalíssima e se
extingue
com
o
óbito
do
alimentante,
admite
excepcionalmente a transmissão da obrigação alimentar ao
espólio, desde que o alimentante seja herdeiro, enquanto
perdurar o processo de inventário e nos limites da herança.
Precedentes.
5. Na hipótese de os herdeiros serem todos maiores e
capazes, com aptidão para o trabalho, especialmente
quando forem todos de mesma classe e graus idênticos,
subsistindo a necessidade de um deles de receber pensão
alimentícia pelo espólio, os valores recebidos no curso do
processo deverão ser descontados de seu quinhão
hereditário quando da partilha dos bens deixados pelo
falecido.
6. No recurso sob julgamento, há evidente desequilíbrio
entre a situação fática vivenciada pela recorrida - que
completou 18 (dezoito) anos poucos meses após o
falecimento do pai e, segundo informa o recorrente, é
capaz e apta ao trabalho, sendo única herdeira beneficiária
de pensão por morte do de cujus - em relação aos demais
herdeiros, seus irmãos unilaterais, todos maiores, capazes e
aptos ao trabalho. Desse modo, ao receber a pensão
alimentícia pelo espólio, a recorrida estará em vantagem
em relação aos demais herdeiros quando da partilha
igualitária dos bens deixados pelo falecido.
Documento eletrônico VDA54725017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 17653018-4e61-46df-8d1c-a3719ce34810

7. Portanto, embora viável a transmissão da obrigação
alimentar ao espólio, esta deverá perdurar até a finalização
do processo e nos limites da herança, devendo ser
excepcionalmente descontados os valores recebidos do
quinhão da alimentanda, a fim de compatibilizar tratamento
isonômico entre os herdeiros, sob pena de enriquecimento
sem causa.
8. Não subsiste a alegada ofensa ao
do CPC porque
art. 11
o Tribunal de origem fundamentou corretamente o acórdão
recorrido, quanto à presunção de necessidade de gratuidade
de justiça pela alimentanda, em harmonia com a
jurisprudência dessa Corte.
9. Derruir a conclusão do Tribunal a quo, no sentido de
estariam preenchidos os requisitos para a concessão do
benefício da justiça gratuita, demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido para, excepcionalmente, na
hipótese em julgamento, determinar o pagamento de
pensão alimentícia à herdeira pelo espólio, enquanto
perdurar o processo de inventário e nos limites da herança,
devendo os valores recebidos no curso do processo ser
descontados do quinhão hereditário da alimentante.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.148.914/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
)
26/3/2025.

Dessarte, não obstante as razões desenvolvidas pela parte no presente
agravo interno, não foram trazidos argumentos capazes de alterar a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 17653018-4e61-46df-8d1c-a3719ce34810

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.265 / SP
Número Registro: 2025/0172378-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049730220218260048 22536345320248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GARDENNY LUSTOSA SOUSA
ADVOGADOS : FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR - DF047851
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
AGRAVADO
: SILVIO DONIZETI ROMERO
ADVOGADO
: ANDERSON SANTOS FERNANDES DA CRUZ - SP294003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GARDENNY LUSTOSA SOUSA
ADVOGADOS : FREDERICO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR - DF047851
GUILHERME DO AMARAL QUIRINO - DF067098
DEMETRIO WEILL PESSOA RAMOS - DF036526
AGRAVADO
: SILVIO DONIZETI ROMERO
ADVOGADO
: ANDERSON SANTOS FERNANDES DA CRUZ - SP294003
TERMO
Documento eletrônico VDA55074241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:22
Código de Controle do Documento: 59410be5-ec60-4ece-82bc-eb1304a8e843

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:22
Código de Controle do Documento: 59410be5-ec60-4ece-82bc-eb1304a8e843